Tribunal: TJSP
Processo: 2006989-80.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere o desbloqueio de ativos financeiros encontrados mediante penhora online – Constrição que recaiu sobre valores provenientes de salário – CPC, art. 833, IV e X – Impenhorabilidade absoluta de salários, proventos de aposentadoria, benefício previdenciário e de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere o desbloqueio de ativos financeiros encontrados mediante penhora online – Constrição que recaiu sobre valores provenientes de salário – CPC, art. 833, IV e X – Impenhorabilidade absoluta de salários, proventos de aposentadoria, benefício previdenciário e de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos – Decisão do E. STJ no AREsp no 1.671.483-SP – Precedentes do TJSP - Decisão reformada – Recurso provido.